Tribunal: TJDFT
Processo: 0724769-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724769-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. N. M. D. S. REPRESENTANTE: JOSIELE TATIANA MENDONCA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M. N. M. da S. em face da r. decisão de ID. 48544720 que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Comandante do Colégio Militar Tiradentes, indeferiu liminar que lhe permitisse prosseguir no processo seletivo para ingresso de alunos no Colégio Militar Tiradentes. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 12593865). Em consulta aos autos principais, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença denegando a segurança pleiteada, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator